Tribunal: TJMT
Processo: 0003338-37.2017.8.11.0023
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003338-37.2017.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse, Reivindicação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROSELI DE OLIVEIRA - CPF: 075.314.098-52 (APELANTE), JOAO PAULO LEFUNDES COELHO - CPF: 019.146.925-43 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 357.148.178-00 (ADVOGADO), THIAGO DE OLIVEIRA ASSUNCAO - CPF: 357.148.178-00 (APELANTE), IVANILDO ANDRADE DA SILVA - CPF: 926.096.198-04 (APELADO), RAFAEL CUNHA DE SOUSA - CPF: 022.954.351-02 (ADVOGADO), MARIA VILMA DE SOUZA SILVA - CPF: 062.129.718-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA E POSSESSÓRIA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação com pedidos cumulados de reivindicação de propriedade, anulação de ato jurídico e reintegração de posse, julgou a demanda improcedente ao analisar exclusivamente o pleito possessório, por ausência de comprovação dos requisitos legais.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que deixa de analisar pedidos expressos de natureza petitória (reivindicação e anulação de título de domínio), limitando-se a julgar a pretensão possessória, incorre em vício de julgamento citra petita, a ensejar sua nulidade.

III. Razões de decidir:

3. A petição inicial formulou pedidos cumulados de natureza petitória e possessória, tendo como causa de pedir principal a nulidade do ato de doação que transferiu a propriedade do imóvel aos réus e o direito de reivindicá-lo com base no domínio anterior.

4. A sentença recorrida limitou sua análise à questão possessória, concluindo pela improcedência por falta de prova da posse fática da autora, sem, contudo, apreciar os pedidos de nulidade do ato jurídico e de reivindicação da propriedade, que constituem o cerne da controvérsia.

5. A decisão que não examina a integralidade dos pedidos formulados na exordial viola o princípio da congruência ou adstrição, configurando julgamento citra petita, o que acarreta sua nulidade absoluta.

6. A anulação da sentença é medida que se impõe para evitar a supressão de instância, devendo os autos retornar à origem para que novo julgamento seja proferido, com a análise de todas as questões de fato e de direito suscitadas pelas partes.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É nula, por vício de julgamento citra petita, a sentença que, em ação com pedidos cumulados de natureza petitória e possessória, deixa de analisar a pretensão reivindicatória e anulatória, limitando-se a julgar improcedente o pleito possessório.

2. O reconhecimento da nulidade da sentença por julgamento citra petita impõe a sua cassação e o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, a fim de evitar a supressão de instância.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROSELI DE LIVEIRA, representada por THIAGO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO, contra a r. sentença (id. 302704434) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, no bojo da Ação Reivindicatória c/c Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico com Cancelamento de Matrícula e Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de IVANILDO ANDRADE DA SILVA e MARIA VILMA DE SOUZA SILVA, que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida, ao analisar a controvérsia, delineou a questão sob a ótica eminentemente possessória, concluindo pela ausência de comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC. Fundamentou o douto magistrado a quo que, embora a autora tenha apresentado escritura pública de doação, não demonstrou o exercício fático da posse sobre o imóvel ao tempo do suposto esbulho. Ponderou que a própria narrativa inicial confirma o afastamento da autora do imóvel desde 1996 e que a discussão fundada exclusivamente em título de propriedade deveria ser veiculada por meio de ação petitória adequada, não sendo a via possessória o caminho correto.

Inconformada, a parte autora, ora Apelante, interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a sentença incorreu em error in judicando ao desconsiderar a natureza petitória e a cumulação de pedidos da demanda, focando-se unicamente na questão possessória, que seria secundária.

Alega a recorrente que a demanda tem como escopo principal a reivindicação da propriedade e a declaração de nulidade do ato administrativo de doação que transferiu parte do imóvel aos Apelados. Argumenta que o magistrado de primeiro grau não se debruçou sobre a nulidade do título de domínio dos Apelados (Matrícula n. 9.390), que teria sido outorgado pelo Município de Peixoto de Azevedo em 2012, antes da existência de autorização legislativa para tanto, a qual somente sobreveio com a Lei Municipal n. 882/2014.

Sustenta que a ausência de lei autorizativa e de prévio procedimento licitatório macula de nulidade absoluta o ato de doação, violando os princípios da legalidade e da isonomia que regem a Administração Pública. Aduz que, sendo nulo o título dos Apelados, a posse por eles exercida é manifestamente injusta, o que autoriza a procedência do pedido reivindicatório.

Assevera que a sentença se equivocou ao afirmar que a discussão sobre domínio deveria ocorrer em via petitória, pois a ação reivindicatória é, por sua natureza, a ação petitória por excelência. Aponta que os requisitos para a sua propositura foram devidamente preenchidos: (i) a prova do domínio, consubstanciada na escritura de doação e na Matrícula n. 4.305 do CRI de Colider; (ii) a individualização do bem; e (iii) a posse injusta dos Apelados, decorrente da nulidade do título que a ampara.

Por fim, requer a reforma integral da sentença, pugnando pela análise dos pedidos sob a ótica reivindicatória e anulatória, com o consequente acolhimento das pretensões formuladas na exordial. Em suas palavras, pleiteia:

"[...] reformar a r. sentença para que sejam analisados os pedidos contidos na inicial referentes à reivindicação da propriedade e nulidade do título de domnio contidos na inicial, considerando inclusive os efeitos da revelia reconhecida pelo E. TJMT, aplicando-se, se assim V. Exas. entenderem, o disposto no art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC, vez que o julgado na origem não é congruente com os limites dos pedidos ou da causa de pedir." (id. 302704437)

Em contrarrazões (id. 302704440), os Apelados, IVANILDO ANDRADE DA SILVA e MARIA VILMA DE SOUZA SILVA, suscitaram, prefacialmente, a inadmissibilidade do recurso por duas razões:

1.

Ilegitimidade Recursal Ativa: Argumentam que, com o falecimento da autora originária, Roseli de Oliveira, cessou o mandato outorgado aos seus procuradores (art. 682, I, CC), e não houve a devida habilitação dos sucessores (art. 110, CPC). Assim, o recurso interposto em nome de parte falecida, por advogado sem poderes válidos, seria juridicamente inexistente.

2.

Ausência de Preparo (Deserção): Sustentam que o benefício da gratuidade de justiça, concedido à falecida autora, é personalíssimo e não se estende automaticamente aos seus sucessores. Como não houve novo pedido de gratuidade nem o recolhimento do preparo recursal, o recurso estaria deserto.

No mérito, pugnam pela manutenção da sentença. Alegam que a autora abandonou o imóvel em 1996, deixando de cumprir sua função social e os encargos fiscais, o que levou à sua arrecadação como bem vago pelo Município, nos termos do art. 1.276 do Código Civil. Defendem que, ao tempo da doação aos Apelados, a autora já não detinha a propriedade do bem, que havia sido incorporado ao patrimônio público.

Argumentam que sua posse é justa, pois deriva de um ato administrativo (doação) formalizado por escritura pública e devidamente registrado, gozando de presunção de legalidade e legitimidade. Refutam a alegação de nulidade do ato, afirmando que a doação seguiu os trâmites legais vigentes à época.

Por fim, aduzem que, mesmo com a decretação da revelia em sede de agravo de instrumento, a presunção de veracidade dos fatos é relativa e cede diante das provas documentais constantes dos autos, que contradizem a narrativa da inicial. Requerem, assim, o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

Instado a se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade recursal, este Relator, em decisão monocrática (id. 311872361), rejeitou-a, por entender que a interposição de recurso por advogado constituído antes do falecimento da parte configura vício sanável, determinando a intimação dos Apelantes para regularizar a representação processual, o que foi cumprido (id. 315197395).

Posteriormente, em nova decisão (id. 320596367), foi determinada a intimação dos Apelantes para recolherem o preparo em dobro, sob pena de deserção, considerando o caráter personalíssimo da gratuidade de justiça. O preparo foi devidamente recolhido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que, ao analisar a Ação Reivindicatória c/c Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico e Reintegração de Posse, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito.

Alega a parte Apelante, em suma, que o juízo de primeiro grau incorreu em erro de julgamento ao desconsiderar a natureza petitória da demanda, limitando sua análise à questão possessória e proferindo, assim, uma decisão incongruente com os pedidos formulados na petição inicial.

Já a parte Apelada defende a manutenção da sentença, sustentando o abandono do imóvel pela autora originária, a legitimidade de sua posse e propriedade adquiridas por doação do ente municipal, e a correção da análise fática e jurídica realizada pelo magistrado sentenciante.

Pois bem. O recurso comporta acolhimento.

A controvérsia central devolvida a esta Corte consiste em verificar se a sentença proferida observou os limites objetivos da lide, estabelecidos pela causa de pedir e pelos pedidos formulados na petição inicial. A análise dos autos revela, com clareza solar, que a demanda foi proposta com uma cumulação de pedidos de naturezas distintas, porém conexas: uma de índole petitória, fundada no direito de propriedade (jus possidendi), e outra de índole possessória, baseada na alegação de posse anterior e esbulho (jus possessionis).

A petição inicial, em seu capítulo "DOS PEDIDOS", requerer expressamente: (i) "a restituição do lote 13 da quadra 22 com área de 227,50 m2, compreendido no loteamento Cidade Peixoto de Azevedo, conforme matrícula 4305"; e (ii) "a declaração de nulidade do título de domínio e o consequente cancelamento da matrícula 9390 registrada junto ao CRI de Peixoto de Azevedo, reintegrando a autora na posse do imóvel remanescente do lote 13 da quadra 22". A causa de pedir para tais pleitos assenta-se, fundamentalmente, na alegação de que a doação do imóvel aos Apelados pelo Município de Peixoto de Azevedo, em 2012, seria nula de pleno direito por ausência de autorização legislativa específica à época, o que tornaria a posse dos réus injusta e autorizaria a reivindicação pela autora, que se afirma proprietária.

O Código de Processo Civil consagra, em seus artigos 141 e 492, o princípio da congruência ou adstrição, segundo o qual o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. A sentença que não aprecia todos os pedidos formulados pelo autor padece de vício citra petita, o que acarreta sua nulidade.

No caso concreto, o douto magistrado sentenciante, após uma breve introdução teórica sobre as ações possessórias, concluiu que a demanda possuía "natureza eminentemente possessória" e, com base nessa premissa, julgou-a improcedente por ausência de comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, notadamente a posse fática da autora no momento do alegado esbulho. Chegou a afirmar que "eventuais discussões sobre domínio, se existentes, deveriam ser veiculadas por meio de ao petitória adequada, no sendo possível obter, por via possessória, a reintegração fundada exclusivamente em título de propriedade".

Ao assim proceder, o juízo a quo deixou de analisar o pedido principal e a causa de pedir que estruturam a demanda: a pretensão de natureza petitória, consubstanciada na ação reivindicatória e na anulação do ato jurídico que conferiu o título de domínio aos Apelados. A análise da validade da doação municipal, da titularidade registral da Apelante sobre parte do imóvel e da qualificação da posse dos Apelados como justa ou injusta à luz do direito de propriedade são questões centrais que foram completamente ignoradas na decisão recorrida. A sentença, portanto, não resolveu a integralidade da controvérsia posta em juízo, configurando-se o vício de julgamento citra petita.

O reconhecimento dessa nulidade processual impõe a cassação da sentença. Embora a parte Apelante sugira a aplicação da teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3º, do CPC, tal medida não se mostra adequada ao caso. A questão de fundo, que envolve a validade de um ato administrativo de doação de bem público e as consequências jurídicas do alegado abandono do imóvel pela autora por mais de duas décadas, não foi objeto de debate aprofundado sob a ótica do direito de propriedade e do direito administrativo no primeiro grau de jurisdição. O julgamento imediato do mérito por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância, privando as partes do duplo grau de jurisdição sobre matéria fática e jurídica complexa que não foi devidamente instruída e decidida na origem.

Dessa forma, a anulação da sentença com o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau é a medida que se impõe, para que outra seja proferida, desta vez com a análise completa de todos os pedidos e causas de pedir, garantindo-se a efetiva prestação jurisdicional.

Ante todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para, reconhecendo o vício de julgamento citra petita, cassar a sentença de id. 302704434 e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja proferido novo julgamento, com a apreciação integral de todos os pedidos formulados na petição inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025